Tribunal: TJMT
Processo: 1011573-30.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011573-30.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[INACIO BENTO DE LOYOLA ALENCASTRO - CPF: 620.253.501-63 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRED.MUTUO DOS SERV.DOS ORG. DA SEG. PUBL., DOS MINIS.DA JUSTICA,DEFESA E ORG.VINC.,NO DF - CNPJ: 36.767.291/0001-95 (AGRAVANTE), GETULIO HUMBERTO BARBOSA DE SA - CPF: 329.860.251-53 (ADVOGADO), LUCAS WA OMORA - CPF: 284.131.641-68 (AGRAVADO), JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA DOLZAN - CPF: 531.449.371-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA
.
PENHORA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
.
INVIABILIDADE
.
NATUREZA ALIMENTAR
.
ART. 833, IV, DO CPC
.
NÃO DEMONSTRAÇÃO DA EXCEÇÃO CONTIDA NO §2o
.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença oriundo de ação monitória, que indeferiu o pedido de penhora de 10% sobre os proventos de aposentadoria do executado, devedor de quantia decorrente de utilização de limite de cheque especial, após frustradas tentativas de localização de bens penhoráveis por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível relativizar a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria para autorizar a penhora de percentual da remuneração do executado, em execução de dívida de natureza não alimentar, diante da alegação de inexistência de outros bens penhoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, com o objetivo de resguardar a subsistência digna do devedor e de sua família.

A jurisprudência do STJ admite a relativização da impenhorabilidade em hipóteses excepcionais, desde que demonstrado que a constrição não compromete a subsistência do devedor.

A flexibilização da regra exige comprovação concreta da possibilidade de penhora sem prejuízo ao sustento do executado, ônus que incumbe ao exequente.

A hipótese não se enquadra nas exceções legais, como as relativas a prestações alimentícias, que autorizam a mitigação da impenhorabilidade.

Não há nos autos
comprovação
de que a penhora de percentual dos proventos não comprometeria a dignidade e a subsistência do agravado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento: A impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria pode ser relativizada apenas em situações excepcionais, mediante comprovação de que a constrição não compromete a subsistência do devedor.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV.

Jurisprudência relevante citada:

AgInt
no REsp 1.795.956/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma,
DJe
15/5/2019.

AgInt
no REsp n. 2.143.763/MG, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024,
DJe
de 16/10/2024
.

TJMT
1037688-25.2025.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2025,
Publicado
no DJE 18/11/2025
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n.
1011573-30.2026.8.11.0000
de decisão da
2a
Vara Cível
de
Barra
d
o Garças
que, em Cumprimento de Sentença
nos autos da Ação Monitória
indeferiu
o pedido de penhora de 10% sobre os proventos de aposentadoria do executado.

A
agravante alega que
ajuizou ação monitória para cobrança de dívida oriunda da utilização de limite de cheque especial, no valor de R$
1
.610,19, encontrando-se o agravado inadimplente.

Sustenta que foram realizadas diversas diligências para localização de bens penhoráveis, por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, todas sem sucesso.

Afirma que, conforme consulta via INFOJUD, o agravado é servidor público aposentado, percebendo remuneração líquida mensal de aproximadamente R$ 7.282,56, conforme demonstrativos anexados (inclusive ficha de remuneração constante na página 4 do documento).

Diz que
“foram envidados diversos esforços e diligências objetivando localizar bens
[...]
entretanto, tais providências restaram infrutíferas até o presente momento”
, bem como que o agravado
“percebe remuneração líquida mensal no valor de R$ 7.282,56”
.

A
rgumenta que, embora o artigo 833, IV, do CPC estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite sua relativização em hipóteses excepcionais, desde que preservada a dignidade do devedor e sua subsistência.

Menciona
que a penhora de 10% dos rendimentos líquidos não comprometeria o mínimo existencial do agravado, especialmente considerando sua renda mensal.

Relata
ainda que houve esgotamento dos meios executórios ordinários, sendo a medida necessária para garantir a efetividade da execução, nos termos dos artigos 797 e 835 do CPC.

Cita
precedentes do STJ que autorizam a mitigação da impenhorabilidade salarial, inclusive para dívidas de natureza não alimentar, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Destaca também o conceito de mínimo existencial fixado em R$600,00, conforme legislação recente.

Por fim,
pede o provimento do Recurso para reformar a decisão
, determinando a penhora de 10% dos rendimentos do agravado, ou outro percentual que o Tribunal entenda adequado, assegurando a efetividade da execução sem comprometer a subsistência do devedor.

O agravado foi devidamente intimado, mas não apresentou contraminuta no prazo legal, conforme certidão de decurso de prazo
(Id
361591351
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia central reside na possibilidade de penhora de percentual dos proventos de aposentadoria do executado para satisfação de crédito de natureza não alimentar
.

O art. 833, IV, do CPC, estabelece que são impenhoráveis
“
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”
.

Esse dispositivo busca preservar a dignidade material básica do devedor, evitando que o processo de Execução represente uma ameaça à sua subsistência, tendo em vista a natureza alimentar dos salários e vencimentos.

Segundo entendimento do STJ,
“
todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta)
salários mínimos
,
mantidos em
conta-corrente
, caderneta de poupança ou fundos de investimentos, são impenhoráveis,
precedente da
Precedente da Segunda Seção”

(
AgInt
no REsp 1.795.956/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma,
DJe
15/5/2019).

Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESCABIMENTO DA PENHORA DE VALORES INFERIORES A 40 (QUARENTA)
SALÁRIOS MÍNIMOS
DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA.
PROCEDÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Sem razão a agravante quando defende a relatividade da impenhorabilidade dos valores inferiores a 40 (quarenta)
salários mínimos
depositados em conta bancária.

2. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.

3. Agravo interno desprovido”.
(
AgInt
no REsp n. 2.143.763/MG, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado e
m 14/10/2024,
DJe
de 16/10/2024
)

Embora não se desconheça o entendimento de que “
a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família
”

(REsp n. 1547561/SP), o STJ também já consignou que “
é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família
” (REsp 1806438/DF).

A hipótese da lide não é de bloqueio relativo
a
pensão alimentícia nem de nenhuma outra exceção legal que comporte a flexibilização da lei.

Também não há comprovação robusta de que a penhora não trará prejuízo ao sustento do agravado.

Dessa forma, não há nada que ampare o afastamento da regra geral de impenhorabilidade.

A propósito, desta Câmara:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA. APOSENTADORIA.
IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. AUSÊNCIA DE EXCEÇÃO LEGAL. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença oriundo de ação monitória, acolheu parcialmente exceção de
pré
-executividade e manteve a penhora de 30% sobre valor oriundo de benefício previdenciário do devedor, ora agravante.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em determinar se é admissível a penhora parcial (30%) de valores oriundos de proventos de aposentadoria, mesmo reconhecida sua natureza alimentar, diante da ausência de prova concreta de que tal constrição não comprometeria a subsistência do devedor.

III. Razões de decidir

3. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de proventos de aposentadoria, por sua natureza alimentar e essencial à dignidade do devedor.

4. A relativização dessa regra só é admitida nas hipóteses expressas do § 2o do mesmo artigo, ou quando comprovado, de forma inequívoca, que a penhora parcial não compromete o sustento do devedor e de sua família, ausentes no caso.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. Os proventos de aposentadoria são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC/2015, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei. 2. Não comprovada, de forma inequívoca, a ausência de comprometimento da subsistência do devedor, é incabível a penhora de qualquer percentual sobre tais verbas, ainda que parcial."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1640504/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 19.10.2020; TJMT, AI no 1012264-15.2024.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, j. 17.07.2024
”.
(N.U 1037688-25.2025.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2025,
Publicado
no DJE 18/11/2025)

Pelo exposto
,
nego provimento ao Recurso
,
mantendo integralmente a decisão agravada que indeferiu o pedido de penhora de percentual dos proventos de aposentadoria do executado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026